Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017734-61.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA DE SOUZA SATURNINO - CPF: 719.509.071-04 (IMPETRANTE), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). AUSENTES JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) E O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA, VACÂNCIA E EXONERAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos.

2. Liminar confirmada, segurança concedida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS”
,
impetrado por FERNANDA LIMA DE SOUZA SATURNINO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na ausência de nomeação da impetrante para o cargo de Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE).

A parte impetrante circunstancia que participou do “CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO”, regido pelo Edital n.o 01/2016, publicado em 05.10.2016, destinado
“(...) à formação de cadastro de reserva de vagas, relativas aos cargos constantes do Capítulo II, obedecidas a ordem classificatória, correspondente ao surgimento de vagas ou das que vierem a vagar no prazo de validade previsto neste Edital”,
com prazo final de validade prorrogado até o dia 07.07.2023.

Alega que ficou classificada em 12o (décimo segundo) lugar, na lista de ampla concorrência, para o cargo/área: “H08 - TÉCNICO - PGE”, conforme o “EDITAL No 04/2017 - RESULTADO FINAL”, datado de 07.02.2017.

Aduz que o Governador, no Ato n.o 17.406/2017, publicado no Diário Oficial em 18.04.2017, nomeou 10 (dez) candidatos para os cargos de Técnico da PGE, sendo 09 (nove) relativos ao quadro de ampla concorrência.

Prossegue narrando que,
“(...) dentre os 9 (nove) candidatos nomeados, somente 3 (três) candidatos permanecem na posse do cargo, 3 (três) foram exonerados, 3 (três) cargos foram declarados vagos em razão do candidato tomar posse em cargo não acumulável e, por fim, os 2 (dois) candidatos em colocação acima da Impetrante manifestaram desinteresse para posse do cargo”.

Ademais, informa que
“(...) a posse é devida e tempestiva, dado que o concurso estava em vigência, conforme Edital de Retificação do Prazo de Validade (publicado em 02/05/2022),
a Impetrante protocolou Requerimento Administrativo sob no PGE-PRO-2023/01886
junto a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e ao Governador do Estado,
em 15/02/2023
, requerendo sua nomeação”
, contudo, foi negada, consoante a Informação n.o 00058/2023 da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PGE/MT, de 07.03.2023, e o Despacho da Subprocuradoria Adjunta, de 10.07.2023.

Sustenta, em síntese, a existência de direito subjetivo a nomeação, e da comprovação de vacância de cargos ao tempo da vigência do concurso, tal como delimitado na Súmula 15 e no Tema 784, ambos do Supremo Tribunal Federal.

Por fim,
“(...) a fim de melhor demonstrar o intuito de preterição dos candidatos, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, firmou em 06/08/2018 (publicado em 09/08/2018), o Contrato no 008/2018/PGE (Doc. 10) cujo objeto era contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de forma contínua em específico de
mão-de-obra de Auxiliar Administrativo com formação de nível médio, assemelhando-se em demasia com o cargo de Técnico Administrativo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Ante todo o exposto, requer que Vossa Excelência se digne a:

a)
Conceder a tutela de urgência
inaudita altera pars
a fim de
determinar
ao Governador do Estado que proceda a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico Administrativo da PGE relativo ao concurso público de Edital no 01/2016 (Doc. 04);

b)
Notificação da Autoridade Coatora,
Governador do Estado de Mato Grosso,
Mauro Mendes Ferreira, com endereço no Palácio Paiaguás, Rua C – Centro Político e Administrativo – Cuiabá/MT, CEP: 78050-970 para que preste as informações que julgar pertinentes;

c)
A intimação da Procuradoria Geral do Estado com endereço na Av. República do Líbano, 2258, Despraiado, Cuiabá-MT, CEP 78048-196, para, querendo, se manifestar;

d)
Seja instado o
Parquet
a apresentar suas razões, se assim entender;

e)
No mérito, confirmar a liminar para que o Governador do Estado proceda a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico Administrativo da PGE relativo ao concurso público de Edital no 01/2016 (Doc. 04)

(...)
;”

O pedido liminar foi

deferido
, no dia 03.08.2023, para determinar que a autoridade coatora promova a imediata nomeação da impetrante (ID. 177551703).

Na manifestação de ID. 179289662, de 18.08.2023, a parte autora peticiona para informar o descumprimento da decisão judicial, requerendo a fixação de multa diária, bem como de outras medidas subsidiárias.

O Estado do Mato Grosso, na defesa processual (21.08.2023), requer que seja negada a segurança, por ausência de direito liquido e certo (ID. 179556671).

No ID. 179622182, o pedido incidental foi
indeferido,
em 22.08.2023, considerando a excepcionalidade da medida almejada, e, principalmente, porque não demonstrada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial pela parte impetrada ou o eminente risco de ineficácia da ordem mandamental.

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”

(ID. 180294655), os quais,
rejeitados,
vide decisão monocrática de ID. 183219192, de 03.10.2023.

O Estado do Mato Grosso, na data de 14.09.2023, interposto
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
(ID. 182292688), e apresentadas contrarrazões pela parte agravada (ID. 187042697).

De outro lado, na petição de ID. 190654180, datada de 12.11.2023, a Fazenda Pública Estadual informa que a parte impetrante foi nomeada, por meio do Ato Governamental n.o 2.822/2023, publicado no Diário Oficial do Estado de 02.10.2023, tendo tomado posse no dia 30.10.2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança almejada (ID. 191677678).

Por fim, na manifestação acostada no ID. 192091657, a parte autora
“(...)
REQUER
seja aplicada multa cominatória (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, ao
Estado de Mato Grosso (pessoa jurídica interessada),
no valor de R$500,00 (à título de sugestão) por dia atrasado, isto é,
a partir da petição de descumprimento em 18.08.2023 até 30.11.2023 (71 dias úteis), resultando no total de R$35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por FERNANDA LIMA DE SOUZA SATURNINO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na ausência de nomeação da impetrante para o cargo de Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se do caderno processual que a impetrante participou do
“CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO”,
regulamentado pelo
Edital n.o 01/2016 (ID. 177374152),
cujo prazo de vigência encerrou em
07.07.2023
, consoante o
“EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL No. 01/2016/PGE/MT, 05 DE OUTUBRO DE 2016”
disponível no ID. 177374157.

Como se sabe, a abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Neste caso, embora o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital ou aprovado para a formação de cadastro de reserva possua mera expectativa de nomeação, existem situações em que tal expectativa é transformada em direito subjetivo.

Uma dessas hipóteses refere-se justamente à desistência de um candidato mais bem classificado após a sua respectiva nomeação, considerada a presunção de que tal ato configura uma manifestação administrativa de que o preenchimento daquela vaga é uma necessidade concreta da Administração Pública.

In casu,
verifica-se que a Sra. FERNANDA LIMA DE SOUZA SATURNINO, ora impetrante, ficou classificada em 12.o (décimo segundo) lugar, ampla concorrência, para o “CARGO/ÁREA: H08 - TÉCNICO – PGE” (cf. ID. 177374153 - Pág. 11).

De acordo com o
Ato n.o 3.426/2022, Ato n.o 433/2019 e Ato n.o 25.745/2018
, demonstrado que os candidatos classificados na 2o (NADIANE MATOS DE MELO), 4o (EMERSON TEOTONIO ALMEIDA), e 8o (LUCAS BOSCIONI BEARSI) posição foram exonerados, a pedido.

Na sequência, declarados vagos, por posse inacumulável, os cargos, anteriormente, ocupados pelos candidatos da 6o (ROSANGELA FARIAS DO CARMO), 7o (EVENY OLIVEIRA SOUZA) e 9o (EDINETH DA SILVA ALMEIDA) colocação, bem como comprovado, de forma documental, o desinteresse de nomeação/posse das Sras. GLEICE MEDEIROS RODRIGUES DIAS e ELEITE RODRIGUES DE OLIVEIRA, colocadas em 10o e 11o.

Desse modo, pode-se concluir que a Fazenda Pública demonstrou a necessidade de nomeação de servidores ao proceder com a convocação do total
10 (dez) candidatos
(vide Ato Governamental n.o 17.406/2017 – ID. 177374154), e a imperiosidade do preenchimento dos cargos vagos, bem como a previsão orçamentária para tanto.

Logo, a nomeação da impetrante é medida de rigor, uma vez que demonstrado o surgimento de novas vagas, consubstanciado na desistência, vacância e exoneração de outros candidatos, como exposto alhures.

Assim, como bem ressalvado no douto parecer,
“(...) como já houvera a expiração do prazo de validade do concurso público, que se deu em 07/07/2023, surgiu o direito líquido e certo para a candidata classificado na 12a colocação para o cargo de Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE), ser convocada para posse, dada a vacância do cargo em questão que atingiu sua classificação”
(ID. 191677678).

Isso porque,
“(...) o candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo.”
(
ex vi
, Mandado de Segurança n.o 1006710-07.2021.8.11.0000, Relator (a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022).

Por fim, no tocante ao requerimento de aplicação de multa cominatória, no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando, assim, o montante de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais),
“(...) haja vista o notório cumprimento a destempo da Decisão Liminar”
(ID. 192091657)
,
relembra-se que o arbitramento de
astreintes
já foi devidamente rechaçado por esta Relatora, vide decisão de ID. 179622182 e ID. 183219192.

Ressalta-se, por oportuno, que, de acordo com a Súmula n.o 410, do Superior Tribunal de Justiça, que permanece hígida após a edição do Código de Processo Civil de 2015, a prévia intimação pessoal do devedor (parte requerida/impetrada) constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada por FERNANDA LIMA DE SOUZA SATURNINO, para determinar a autoridade coatora que proceda com a nomeação/posse da impetrante, no cargo de
Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE).

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024